Tribunal: TJBA
Processo: 8007716-55.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007716-55.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: LUCIA DA GRACA SERPA DA LUZ

Advogado(s)
:
LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ERRO DE PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA SEM INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PARTE QUE CONTESTOU A LIDE E RECORREU EM AMPLO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA QUE MANTEVE AOS ENCARGOS CONTRATUAIS E APENAS LIMITOU OS DESCONTOS MENSAIS A 30% DA APOSENTADORIA PERCEBIDA PELA BENEFICIÁRIA. A APELAÇÃO DO EMBARGANTE FOI PARCIALMENTE PROVIDA PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO CASO CONCRETO. TESE DEFENSIVA INTEGRALMENTE ANALISADA E DELIBERADA. OMISSÃO INEXISTENTE. DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS INTEGRALMENTE PRESERVADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação n.
8007716-55.2023.8.05.0022
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os Embargos de Declaração
,
pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça